Tribunal: TJES
Processo: 5000397-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS MANELI

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DO SPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, a questão fática tracejada pelo próprio agravante denota contribuição dele para o enleio, tendo em vista a admissão da ausência de pagamento da fatura relativa de novembro de 2022 e o subsequente pagamento a menor, isto é, desconsiderando os encargos oriundos da mora, valendo acrescentar a ausência de elemento robusto que demonstre que o agravante realmente buscou o recebimento da fatura de novembro de 2022 como alegado.

2 - Assim, diante da aparente ausência de plausibilidade jurídica, há de ser mantida a decisão recorrida, a qual só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000397-38.2024.8.08.0000

Agravante:

João Marcos Maneli

Agravadas:

Banco Bradescard S.A. e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela antecipada para que suspendesse a restrição de crédito do nome da parte autora no SPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto (i) que sempre pagou suas faturas de cartão de crédito da agravada, porém a fatura de novembro de 2022 não lhe foi enviada, muito embora tenha tentado de todas as formas obtê-la, (ii) em razão disso foram incluídos débitos na fatura de dezembro de 2022 os quais ele desconhece, bem como sequer correspondem ao valor nominal do boleto, (iii) na fatura de janeiro de 2023 foi inserido um débito em parcelamento não solicitado por ele, (iv) por fim, o seu nome foi indevidamente inscrito no SPC, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão da inscrição do seu nome no referido órgão de restrição cadastral.

Por meio da decisão no id 7071139, indeferi a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora intimados, as agravadas não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela antecipada para que suspendesse a restrição de crédito do nome dele no SPC.

O agravante sustenta para tanto (i) que sempre pagou suas faturas de cartão de crédito da agravada, porém a fatura de novembro de 2022 não lhe foi enviada, muito embora tenha tentado de todas as formas obtê-la, (ii) em razão disso foram incluídos débitos na fatura de dezembro de 2022 os quais ele desconhece, bem como sequer correspondem ao valor nominal do boleto, (iii) na fatura de janeiro de 2023 foi inserido um débito em parcelamento não solicitado por ele, (iv) por fim, o seu nome foi indevidamente inscrito no SPC, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão da inscrição do seu nome no referido órgão de restrição cadastral.

Cumpre acentuar que o objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que
“nesta fase embrionária do processo, não há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, embora, pelos elementos contidos nos autos, vislumbra-se prima facie que a quantia cobrada na fatura com vencimento em dezembro/2022 (R$2.180,76) contempla não só as parcelas mensais das compras realizadas com o cartão, despesa com a anuidade, imposto e encargos moratórios, conforme consta do quadro “movimentações da conta” da fatura constante da pág. 5 do ID 30548476, mas também o valor da fatura do mês anterior com vencimento em novembro/2022, que o próprio autor/embargante confessa na inicial que não a ter quitado porque ela não foi enviada a sua residência e nem conseguiu obtê-la por outros meios, sendo portanto necessária a dilação probatória para apurar a ocorrência (ou não) de falha na prestação de serviços pelas requeridas/embargadas a justificar a (in)existência do débito.”

Afinal, a questão fática tracejada pelo próprio agravante denota contribuição dele para o enleio, tendo em vista a admissão da ausência de pagamento da fatura relativa de novembro de 2022 e o subsequente pagamento a menor, isto é, desconsiderando os encargos oriundos da mora, valendo acrescentar a ausência de elemento robusto que demonstre que o agravante realmente buscou o recebimento da fatura de novembro de 2022 como alegado.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.